Tribunal: TJMT
Processo: 1055176-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055176-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRANDINA DAS DORES SILVA DOS SANTOS - CPF: 020.920.051-03 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e rejeitou embargos de declaração, mantendo a sentença de improcedência da ação. A agravante sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado e alega ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, capaz de justificar a nulidade do contrato e a consequente restituição dos valores descontados, bem como a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O contrato assinado pela agravante, juntado aos autos pelo banco agravado, comprova a anuência da contratante quanto à modalidade de crédito consignado, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

4.

Não há nos autos indícios de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, que justifiquem a nulidade do negócio jurídico ou a restituição dos valores descontados.

5.

A jurisprudência pacífica estabelece que, uma vez demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de prova concreta de irregularidade, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato ou para a condenação em danos morais e materiais.

6.

Diante da inexistência de novos elementos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, mantém-se o entendimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de contrato assinado pela parte autora afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.

2.

Para a nulidade do contrato e a restituição de valores descontados, é necessária a comprovação de vício de consentimento, o que não se verifica quando há contrato regularmente firmado.

3.

A jurisprudência reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a concordância do contratante e a ausência de irregularidades no negócio jurídico.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1012370-97.2022.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 29.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1011107-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e que rejeitou os embargos de declaração, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante requer a integral reforma da decisão agravada, reformando a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegalidade dos descontos indevidos, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante propôs a presente ação, alegando ter identificado, em sua folha de pagamento, a cobrança de um empréstimo vinculado ao cartão de crédito consignado com margem consignável, cuja legitimidade não lhe é conhecida.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que o agravado demonstrou a legitimidade dos descontos por meio da apresentação do
“Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco INTERMEDIUM S.A” e da “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Inconformada, a agravante interpôs recurso inominado, o qual foi julgado improcedente, mantendo-se integralmente a sentença por decisão monocrática. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A agravante sustenta, em síntese, que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de contratação irregular. Afirma, ainda, que não houve prestação de informação adequada pela instituição financeira, o que viciaria o negócio jurídico.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se na
existência de contrato assinado pela agravante, documento esse juntado aos autos pelo banco agravado, demonstrando expressamente a anuência da autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado
. Ademais, não há nos autos qualquer indício de prova que evidencie vício de consentimento, tal como erro, dolo ou coação, capaz de invalidar o negócio jurídico.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez demonstrada a existência do contrato regularmente celebrado e sem prova concreta de irregularidade, não há que se falar em nulidade ou em indenização por dano moral e material.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito.
2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (Cláusula 5.1) e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (Cláusula 6.11). 3.
Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo
4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012370-97.2022.8.11 .0015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e uso pessoal do cartão, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111071520238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024).”

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025